Tribunal: TJSP
Processo: 1051086-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130 ) – Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa – Prova oral e pericial contábil – Impertinência – Denso reportório probatório eficaz e suficiente à conclusão de circulação de dinheiro e desvios de valores em razão do negócio realizado, em detrimento da massa falida – Amplo exercício do contraditório

Ementa:
APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130 ) – Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa – Prova oral e pericial contábil – Impertinência – Denso reportório probatório eficaz e suficiente à conclusão de circulação de dinheiro e desvios de valores em razão do negócio realizado, em detrimento da massa falida – Amplo exercício do contraditório constatado – Cerceamento de defesa não configurado – Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130 ) – Preliminar de nulidade de citação das empresas estrangeiras (South Empire e Casablanca) em razão da renúncia aos cargos de diretor/administrador – Registros perante os órgãos da Administração em nome de das pessoas físicas – Documentos nos autos que corroboram com a conclusão de atuação de ambos em nome de referidas sociedades – Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130 ) – BEM DE FAMÍLIA – Hipótese não verificada – Elementos dos autos que não permitem a conclusão buscada.
APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130 ) – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – Constatação de que as pessoas físicas, então administradores do Grupo Schahin, cientes das imensas dívidas do grupo, dispunham da gestão sobre o caixa único compartilhado pessoas jurídicas e destinaram parte substancial dessa receita a offshores – Cadeia de envolvimento, interesse e beneficiamento próprio que afastam a alegação de ilegitimidade passiva.
APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO REVOCATÓRIA – INEFICÁCIA SUBJETIVA (LREF, art. 130 ) – Constatação de que os valores transferidos pelo Grupo Schahin, correspondente a um montante superior a 75 milhões de reais, foram utilizados por CBA na aquisição do Edifício Life Center I – Demonstrado nos autos que tais os valores foram desviados da massa falida para a aquisição do próprio prédio pertencente à massa falida objetiva – Desvios de ativos foram realizados por quem efetivamente sabia da situação de crise do grupo e com o intuito de prejudicar os credores em benefício próprio – Intenso vínculo existente entre o Grupo Schahin e o Advogado titular do controle das sociedades Ribas e CBA, adquirente da propriedade – Proximidade de relações e o vínculo entre os envolvidos que permitiu ciência de toda a crise, conhecimento e acesso privilegiado para que o negócio realizado prejudicasse os interesses dos credores – Clara narrativa fática e denso conjunto probatório – Pessoas físicas e jurídicas beneficiadas com o negócio em engenhoso sistema que acarretou grandes prejuízos à Massa – Decisão mantida – Apelo desprovido.

DISPOSITIVO: Rejeitam as preliminares e negam provimento aos recursos de apelação, com determinação de transferência de valores e expedição de ofício.